Tribunal: TJBA
Processo: 8025908-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025908-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WILSON PEREIRA DA SILVA Advogado(s): SILVANA MARTINS RIBEIRO DE GOES, FRANCISCO PONDE DE GOES AGRAVADO: CLARO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DE RENDA E DESPESAS. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, juntando documentos destinados a comprovar sua situação econômica. Requer a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil. 4. O magistrado pode afastar essa presunção quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte para suportar as despesas processuais. 5. A análise da capacidade econômica da parte não deve se limitar à verificação isolada da renda mensal, sendo necessário considerar também as despesas ordinárias indispensáveis à manutenção da subsistência do requerente e de sua família. 6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante possui despesas que comprometem sua renda, evidenciando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 7. Diante do conjunto probatório apresentado, resta caracterizada a hipossuficiência econômica do agravante, justificando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025908-97.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante WILSON PEREIRA DA SILVA e como apelada CLARO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .